Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença, a substituição processual em decorrencia de cessão do crédito, regula-se pelo artigo 778, § 1o, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o cessionário a promover a execução ou nela prosseguir, independentemente da concordância do executado.
2. Apresentada declaração de cessão de crédito contendo a identificação do cedente e do cessionária, bem como o número do instrumento contratual cedido, deve haver a substituição processual ativa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.